Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708695-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: A. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ELBA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GAMA SAÚDE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704468-48.2024.8.07.0003, deferiu a antecipação da tutela para determinar a autorização de internação e tratamento do autor. Narra que o autor encaminhado ao Hospital São Francisco teve indicação de internação hospitalar, contudo, em razão da carência contratual, foi negada a cobertura, tendo sido deferida a tutela para que seja realizada a internação pela decisão agravada. Sustenta a ausência de qualquer conduta abusiva, tendo em vista a expressa previsão contratual dos prazos de carência. Destaca o §1o do artigo 3o da Resolução no 13 do Conselho de Saúde Suplementar que esclarece sobre a ausência de obrigação de internação quando não vencidos os prazos de carência, sendo obrigada apenas ao atendimento por doze horas nos casos de urgência e emergência. Discorre sobre o mutualismo contratual e o risco do desequilíbrio econômico. Tece considerações sobre a legitimidade da cláusula de carência e a violação ao pacta sunt servada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a cassação da decisão agravada Preparo regular conforme documentos de ID 56541145 e 56541146. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear a internação do agravado. Transcrevo a decisão agravada (ID 186524364 dos autos principais): Trata-se de ação de conhecimento proposta por A. P. B.(088.539.901-39), neste ato representada por ELBA BATISTA DE OLIVEIRA(376.115.341-49), em face de REU: GAMA SAUDE LTDA, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no HOSPITAL SÃO FRANCISCO – HOSPITAL ANCHIETA CEILÂNDIA, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, negativa de atendimento, dentre outros. Descreve o(a) Autor(a) que passou mal nessa data (14/02/2024) e foi levada para o HOSPITAL SÃO FRANCISCO – HOSPITAL ANCHIETA CEILÂNDIA, oportunidade em que, após ser examinada o médico informou a necessidade de internação hospitalar para tratamento do seu quadro de saúde com URGÊNCIA, conforme consta do relatório médico anexo. Tendo em vista a carência alegada pelo plano de saúde o hospital vem prestando apenas o atendimento das primeiras 12 horas, porém vem tentando transferência para unidade hospitalar da rede pública, sem sucesso. Tal fato comprova a negativa do plano de saúde. É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a parte requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de Id. 186520522 pag. 01, revelando-se imperiosa a sua imediata internação e tratamento para o controle das moléstias que a acometem. Conforme relatado, a recusa em autorizar a internação se fundamenta, ao que tudo indica, na carência contratual ID. 186520522/pag. 04. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar.” Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora no HOSPITAL SÃO FRANCISCO – HOSPITAL ANCHIETA CEILÂNDIA, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso em análise, não estão presentes requisitos para concessão da tutela, conforme será demonstrado a seguir. A agravante defende a legitimidade da negativa de cobertura considerando o prazo de carência. Não se questiona a legalidade da cláusula de carência, tendo em vista expressa previsão da Lei no 9.656/98 (art. 12, V, “b”): Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; Contudo, a mesma legislação prevê excepcionalidade pelo artigo 35-C, confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, a orientação do Código e Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese (art. 47, CDC). Compulsando os autos principais, transcrevo parte do relatório médico do dia 14/2/2024 (ID 186520522/fl. 01): Paciente sem deambular com quadro de dengue com alteração enzimática de cpk (de sofrimento muscular) alcançando incríveis valores que saíram hoje de 3.900 para 8 mil. Risco iminente de alteração renal consequente ao quadro de dengue. Diarreia abatimento concomitantes. Portanto, ante a urgência comprovada pelo relatório médico, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o consumidor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE. INTERNAÇÃO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 12 HORAS. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência orienta que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do beneficiário do plano, pois podem limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias para a cura e/ou cuidados da enfermidade incluída no rol de coberturas mínimas, o qual tem natureza exemplificativa, de acordo com a predominante jurisprudência. Precedentes. 3. De acordo com o corolário protetivo insculpido no art. 35-C da Lei n. 9.656/98, afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência superior a vinte e quatro horas para a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, pois limita os direitos assegurados por lei e atenta contra o objeto do contrato e o equilíbrio contratual, colocando a beneficiária em desvantagem exagerada. Súmula 597 do STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426417, 07306439320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO OBSTÉTRICO. EMERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. A multa diária caso a decisão judicial não seja cumprida constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430214, 07117250720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, o perigo de irreversibilidade é inverso, quando o risco que o agravado sofre é de perda da saúde quando em contrapartida o risco da agravante é de perda material. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e INDEFIRO de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 6 de março de 2024 14:42:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador